Tribunal: TJSP
Processo: 1506710-04.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA. APELO IMPROVIDO.
Município que, devidamente intimado a promover o andamento da execução fiscal, permaneceu inerte. Extinção corretamente decretada, com fulcro no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.